Tribunal: TJES
Processo: 5002200-67.2017.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002200-67.2017.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUDOVICO GAVA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5002200-67.2017.8.08.0011

EMBARGANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: LUDOVICO GAVA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. opõe embargos de declaração em face do acórdão proferido quando do julgamento do Recurso Inominado.

Sustenta o embargante que os presentes embargos visam sanar contradição no Acórdão afirmando que o os honorários deveriam ter sido fixados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

É o sucinto relatório.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

No que t
a
nge ao argumento de que
o acórdão é omisso, verifico que o acórdão se encontra devidamente fundamentado, de acordo com meu entendimento e dos mais membros que compõe essa Turma Recursal, não havendo qualquer contradição apta a ser sanada tendo em vista que há condenação apenas referente a obrigação de fazer.

Ora, o que a parte embargante pretende de fato é a reforma da decisão meritória. Não há que se falar em omissão,
dúvida ou contradição
.
Sendo assim,
insta registrar que o
Código de Processo Civil preleciona no Art. 1.022, expressis verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer

decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Entretanto, só há omissão, quando o juízo deixou de se pronunciar sobre algum ponto, integrante do
thema decidendum
, e não para se pronunciar, novamente sobre a matéria já debatida e devidamente apreciada, como pretende o Embargante.

A contradição é a falta de lógica entre os pontos fundamentais da decisão, e ordem factual e/ou jurídica.

Já a obscuridade nada mais é do que a falta de clareza por insuficiência de raciocínios lógicos (Moacyr Amaral Santos).

Nesse sentido:

Efeitos modificativos. Não cabimento. Os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado. Não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante (STJ, 1ª turma, EDclAgRgResp 10.270-DF, rel. Min. Pedro Acioli).

Assim, verifico que os embargos de declaração sub examine possuem um propósito nítido de rediscussão da causa. Isso foge, portanto, de seu objetivo. Nesse sentido é a pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não sendo possível identificar no acórdão embargado vício algum ensejador dos aclaratórios (omissão, contradição ou obscuridade), a rejeição dos embargos é solução que se impõe. 2. O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar a decisão. 3. A via dos embargos declaratórios não se presta para a rediscussão dos fundamentos da decisão embargada. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ. EDcl no AgRg na Rcl 2792 / DF, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, S2 - Segunda Seção, Data do Julgamento 09/12/2009)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há que se falar em omissão quando todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram analisadas e decididas, ainda que de forma contrária às pretensões dos recorrentes. 2. O acórdão embargado foi claro ao afirmar a inviabilidade da conversão do Agravo Interno em habeas corpus, pois não havia no recurso, nenhum dos elementos caracterizadores do mandamus, como indicação a constrangimento, ilegalidade ou a autoridade coatora. 3. De acordo com o art. 619 do CPP, os embargos de declaração destinam-se a corrigir no julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, não se caracterizando, em regra, via própria à rediscussão do mérito da causa. 4. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ. EDcl no AgRg no Ag 1166436 / RJ, Rel. Min. CELSO LIMONGI, T-6 Sexta Turma, Julgado em 03.12.2009)

Por estes fundamentos, conheço dos embargos de declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.